Tribunal: TJSP
Processo: 1000263-07.2020.8.26.0360
Classe: Agravo Interno Cível / Propriedade
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. BENEFÍCIO QUE SÓ DEVE SER CONCEDIDO NOS CASOS EM QUE A HIPOSSUFICIÊNCIA SE REVELE, DE FATO. HIPÓTESE EM QUE OS RECORRENTES NÃO APRESENTARAM QUALQUER ELEMENTO A FIM DE DEMONSTRAR SUAS ALEGAÇÕES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.